Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-85.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016377-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 060.002.681-73 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 060.002.681-73 (APELADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ULISSES ALVES DE SOUZA - CPF: 036.205.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O APELO DEFENSIVO E DESPROVEU-O. POR OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
§1.o, INC. IV
, DA LEI N.o 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO –
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE PROVAS DESVINCULADAS DO VESTÍGIO ALEGADAMENTE VICIADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO

– 3.
DEFESA QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA NEGATIVA DE AUTORIA –
4.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA –
ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
5.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VINDICA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL – PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONSTATADOS – SANÇÃO BÁSICA RETIFICADA – REINCIDÊNCIA DO AGENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE RECOMENDAM O REGIME INICIAL MAIS SEVERO –
6.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de redução da pena ao patamar mínimo, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

Eventual falha no
iter
probatório ou inobservância às etapas listadas no art. 158-B do Código de Processo Penal não enseja
ipso facto
a inutilidade/invalidade do vestígio coletado, pois o valor probatório a ser conferido à evidência será mensurado ulteriormente pelo órgão julgador, devendo se ter em mente ainda que o reconhecimento de nulidade, ainda que denominada absoluta, depende da comprovação de prejuízo concreto acarretado à parte, o que não se verificou na espécie. Doutrina. Precedentes.

3.

A insubsistente negativa de autoria do réu não basta para suplantar os demais elementos probatórios coligidos ao feito e que comprovam a materialidade e a autoria do crime, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e do laudo pericial de eficiência de arma de fogo, os quais convergem no sentido de que o acusado trafegava pela via pública em seu veículo enquanto portava um revólver com número de série suprimido, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

5.

É possível a utilização de condenações pretéritas distintas para valorar negativamente os antecedentes do sentenciado, na primeira fase da individualização da pena, e para aferir a reincidência, na segunda etapa da dosimetria, sem que isso acarrete
bis in idem
, impondo-se ainda a eleição do regime inicial fechado para o réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, que teve pena definitiva fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

6.

Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, rejeitada a preliminar e desprovido o apelo. Recurso da acusação conhecido e provido, com reflexos sobre a pena e o regime inicial impostos.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA

APELADOS: RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1016377-85.2021.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 16, §1.o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 124456747, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a atribuição de valoração desfavorável aos
antecedentes
do réu, na primeira fase da dosimetria, com a subsequente
elevação da pena-base
, e,
cumulativamente
, vindica a
modificação do regime inicial semiaberto para o fechado
.

Já nas razões recursais vistas no ID 129543653,
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória
decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia.

No mérito
, almeja a
absolvição

da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas angariadas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta o
pedido subsidiário genérico
de
redução da pena
ao patamar mínimo e o pleito de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
.

Em contrarrazões coligidas no ID 124456749 e ID 131775178, respectivamente, a defesa do réu e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos pareceres encartados no ID 125557177 e ID 138331186, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que toca à almejada
“fixação da pena no patamar mínimo”

(ID 129543653 - Pág. 18)
, cumpre pontuar que a i. defesa
se limita a formular
pedido genérico
, sem tecer qualquer digressão e tampouco expor fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão.

Diante disso, à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pelo recorrente a fim de demonstrar eventual equívoco no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
e a consequente necessidade de revisão por parte desta instância
ad quem
, entendo que o
conhecimento e análise deste específico pleito esbarram no
princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade
(...)”.
(N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Destaquei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena do réu capaz de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal
ad quem
, pois,
in casu
, a
sanção básica foi elevada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, equivalentes à fração de
1/8 (um oitavo) da pena mínima em abstrato
, por força da valoração desfavorável atribuída a
01(uma) circunstância judicial
, especificamente a
culpabilidade

do sentenciado, já que este praticou o delito
sub judice
enquanto cumpria pena no regime semiaberto, durante o monitoramento eletrônico
.

Para além de
razoável
e
proporcional
o
quantum
de incremento operado sobre a pena, trata-se de
fundamentação idônea e válida
para depreciar a referida vetorial do art. 59 do Código Penal, consoante a jurisprudência iterativa do STJ:

“Na espécie, a instância de origem
estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo
. Tal
fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base
, pois anuncia o
maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado
, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes”
. (HC n. 639.208/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 23/2/2021, DJe de 4/3/2021) – Grifei.

“2. As instâncias ordinárias
sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito
. Trata-se,
indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta
, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais”
.

(AgRg no AREsp n. 1.490.583/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019) – Destaquei.

Ato contínuo, na segunda etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aumentou a reprimenda no
índice paradigmático de 1/6 (um sexto)
, ante a presença da
agravante da reincidência
, haja vista a condenação definitiva proferida contra o réu na ação penal n.o 0000169-37.2019.8.11.0002, com
trânsito em julgado no dia
29/04/2019
, o que justifica a pena final fixada no patamar de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
inexistindo ilegalidade a ser sanada de ofício
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação interposto pelo réu, no que refere ao pedido genérico de fixação da pena no mínimo legal,
por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos
apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o réu suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por ilicitude das provas

coligidas aos autos
, tanto
diretamente
quanto
por derivação
, em virtude da alegada
quebra da cadeia de custódia
, pois não teria havido a preservação idônea das impressões digitais deixadas na arma de fogo apreendida, em inobservância ao art. 158-A e ss. do Código de Processo Penal, o que impediu a realização do exame de confronto papiloscópico entre aqueles vestígios e as digitais do acusado, acarretando assim prejuízo à defesa.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
e funciona como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, evitando-se assim possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

In casu
, ao apresentar a resposta à acusação, a Defensoria Pública, que até então patrocinava os interesses do increpado, postulou pela realização de perícia de confronto papiloscópico entre as digitais encontradas na arma de fogo apreendida e a impressões digitais do réu (ID 124456669). Contudo, em resposta ao ofício expedido pelo juízo
a quo
à delegacia com a determinação da referida diligência pericial, a autoridade policial informou que
“não houve preservação idônea das digitais para realizar tal procedimento”
(ID 124456720).

Em que pese a informação do delegado da Polícia Civil, a
preliminar de nulidade
por ilicitude probatória direta e derivada
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, é cediço que eventual falha no
iter
probatório ou inobservância às etapas listadas no art. 158-B do Código de Processo Penal não enseja
ipso facto
a inutilidade/invalidade do vestígio coletado, pois o valor probatório a ser conferido à evidência será mensurado ulteriormente pelo órgão julgador, conforme esclarece a lição doutrinária
de
RENATO BRASILEIRO
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...).

Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento
.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Ademais,
é igualmente certo que
as nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
depende da comprovação do prejuízo
, a teor do que preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

À guisa de exemplificação, invoco os seguintes precedentes:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade
do ato processual
-
seja ela relativa, seja absoluta

-
se a arguição do vício:

a) não foi suscitada em prazo oportuno

e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos
”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno, além de
demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE 1/4/2022) – Destaquei.

Na presente hipótese,
não se constata qualquer prejuízo concreto
decorrente de eventual falha no
iter
probatório ou oriundo da impossibilidade de realização da perícia papiloscópica, na medida em que a sentença condenatória se embasa sobre
outros elementos independentes e desvinculados das impressões digitais deixadas na arma de fogo
, que conduzem,
autonomamente
, à prolação do édito condenatório, a exemplo do termo de apreensão do armamento em poder do réu (ID 124453667) e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram no flagrante,
Marcelo Freitas Rossani
e
Wilson Ulisses Alves de Souza
.

Deste modo, não há o que falar em ilicitude probatória direta ou por derivação dos elementos de convicção arrecadados ao caderno processual.

Em situações semelhantes, isto é, em que a condenação se especava sobre outros elementos de prova autônomos e independentes daqueles tidos por viciados, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de ilegalidade:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

“
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório
, o que afasta o pleito de absolvição veiculado."
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 24/10/2021, por volta das 16h00min, o acusado
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, adquiriu e portou arma de fogo, do tipo revólver, da marca
Taurus
, calibre .38, com numeração suprimida por raspagem e municiada com 06 (seis) cápsulas intactas do mesmo calibre, que havia adquirido do corréu
Rick Campos de Arruda
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, uma guarnição da ROTAM abordou o veículo ocupado pelo réu
RODRYGO
, em cuja cintura os policiais localizaram o artefato bélico discriminado alhures, após o que, uma vez indagado sobre a procedência do armamento, o acusado admitiu tê-lo adquirido do codenunciado e levou os agentes de segurança pública até a residência deste, de onde, contudo, o corréu conseguiu empreender fuga ao avistar a viatura, abandonando uma sacola contendo substâncias entorpecentes.

Diante desses fatos, os suspeitos foram
denunciados
e o feito foi
desmembrado
com relação ao
corréu não localizado
(ID 124456701), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
do increpado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 16, §1.o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/2003
, contexto em que agora ambas as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da insurgência defensiva, uma vez que potencialmente prejudicial ao apelo do
Parquet
.

1.

Da absolvição por falta de provas vindicada pela defesa
:

Como se sabe, o crime
sub judice
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 16, §1.o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 124453665); do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições (ID 124453667); do laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo e munição, atestando que o armamento confiscado é eficaz para a percussão de disparos e teve a numeração de série raspada (ID 124456684 - Pág. 2/4); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o réu
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
no episódio delitivo, na medida em que foi
surpreendido em flagrante
na via pública enquanto portava arma de fogo municiada, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 124453663), sendo de se pontuar que tanto a situação de flagrância quanto a responsabilidade criminal do acusado foram
confirmadas em juízo
.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha compromissada
Marcelo Freitas Rossani
declarou que compunha a guarnição da Polícia Militar que diligenciou na ocorrência e contextualizou que a sua equipe se encontrava em patrulhamento quando avistou o veículo do apelante
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
, cujo interior não conseguiu enxergar

em virtude da opacidade das películas adesivadas ao vidro das janelas, razão pela qual

os agentes estatais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, localizou-se a arma de fogo em poder do recorrente
.

A testemunha relatou também que, ao ser indagado sobre o artefato bélico,
o acusado assumiu a propriedade do armamento
e explicou que o havia adquirido de um terceiro, a título oneroso, após o que os policiais, com a anuência do réu, realizaram buscas no seu domicílio, onde não encontraram nada de ilícito e, ato contínuo, o réu levou a guarnição até a residência do indivíduo que lhe vendera a arma de fogo, o qual, todavia, conseguiu empreender fuga e tomou rumo ignorado.

Outrossim, o declarante esclareceu que, embora não fosse o integrante da guarnição responsável por realizar a busca pessoal,
o seu colega de farda obteve êxito em localizar a arma de fogo na cintura do increpado
.

Frise-se que, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais, o simples fato de o policial
Marcelo Freitas Rossani
ter se confundido e se corrigido durante o seu depoimento, ao mencionar que o corréu
Rick Campos de Arruda
teria abandonado “a arma” enquanto empreendia fuga, por si só, não conduz ao descrédito de seu relato judicial, tampouco dá azo à reforma do édito condenatório.

A uma
, porque, imediatamente após ao equívoco narrativo, e sem qualquer provocação ou manifestação das autoridades presentes em audiência, o depoente retificou-se e emendou que o corréu na verdade abandonou “a droga” enquanto corria, cuidando-se de confusão plenamente justificável
in casu
, pois a testemunha vinha discorrendo acerca da arma de fogo encontrada com o ora apelante logo antes de passar a descrever a diligência na casa do corréu.

A duas
, porque, a despeito do breve lapso [imediatamente consertado pela própria testemunha], o policial é contundente e categórico ao afirmar que, embora não tenha realizado a revista pessoal em si, encontrava-se presente no momento em que o seu colega localizou o armamento na cintura do acusado e ao asseverar que o abordado admitiu a propriedade da arma à guarnição.

A três
, porque inexiste qualquer demonstrativo nos autos que indique o interesse do agente de segurança pública em implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, sendo de se pontuar que as testemunhas policiais e o acusado são uníssonos ao relatar, na solenidade instrutória, que não se conheciam anteriormente ao flagrante.

Da mesma forma, a informante arrolada pela defesa,
Vanessa da Silva Carvalho
, esposa do acusado,

revelou em juízo que o seu marido não conhecia os policiais e que, embora ele já tenha sido abordado pela ROTAM anteriormente, os responsáveis pela abordagem pretérita não são os mesmos que diligenciaram da prisão em flagrante que originou esta ação penal.

Não bastasse, o depoimento da testemunha
Marcelo Rossani
coaduna-se com o relato judicial do policial militar
Wilson Ulisses Alves de Souza
, o qual também compunha a guarnição que abordou o veículo do apelante e detalhou que o automóvel em questão chamou a atenção dos agentes estatais em virtude da intensidade do “insulfim” que revestia os vidros.
Wilson
contextualizou que o policial
Rossani
era o comandante da equipe e que o depoente, por seu turno, era o “terceiro homem”, incumbido de realizar a segurança dos seus colegas, enquanto estes efetuavam a abordagem propriamente dita.

A testemunha aduziu também que o “quarto homem” da equipe, isto é, o SD. PM.
Carvalho
, foi o responsável por empreender a busca veicular e a revista do suspeito, bem assim foi quem
localizou a arma de fogo em poder do abordado
.

Nas palavras do declarante,
“ele que fez a busca e localizou a arma com o encaminhado”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 124456719) – Negritei.

O policial

elucidou ainda que, após a localização do armamento, a guarnição chegou a se dirigir até uma outra residência, a qual teria sido apontada pelo réu como o endereço do indivíduo que lhe havia vendido a arma de fogo.

Por oportuno, não se descura que as testemunhas em questão consistem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, porém, saliente-se que tal peculiaridade
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo de parcialidade, viés ou tendência por parte dos agentes de segurança pública,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, segundo o qual
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada no e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Com relação à
versão do acusado
, perante a autoridade policial e fazendo-se acompanhar de advogada, elegeu exercer o seu direito ao silêncio (ID 124453671) e,
perante a autoridade judiciária,
negou a autoria delitiva
, refutando que portasse qualquer artefato bélico quando foi abordado e informando que
não conhece e sequer sabe quem é o codenunciado

Rick Campos de Arruda
.

A despeito da natureza híbrida do interrogatório, considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao feito, entendo que
a negativa do increpado, por si só, não detém o condão de suplantar a potência probatória dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
, as quais confirmaram em juízo que o réu foi surpreendido na via pública enquanto portava arma de fogo, cumprindo frisar que o laudo pericial atesta a
eficiência do armamento
e a
supressão por raspagem do respectivo número de série
.

A propósito, não ignoro que a esposa do acusado,
Vanessa da Silva Carvalho
,

declarou que o seu marido não portava arma de fogo por ocasião da abordagem e, embora não se conteste a idoneidade moral da informante,
tampouco há como considerar as suas declarações totalmente isentas, diante da relação íntima de afeto mantida com o réu
, tanto é que ela sequer prestou o compromisso legal.

Além disso, notam-se certas
inconsistências entre o interrogatório do réu e o depoimento da informante
que, a meu ver,
mitigam a credibilidade
de suas narrativas.

À guisa de exemplo, tem-se a alegação do réu de que
não indicou aos policiais o endereço do codenunciado
Rick

e tampouco o apontou como o vendedor da arma de fogo, uma vez que
sequer conhece ou sabe quem é tal indivíduo
,
tendo os agentes estatais localizado aleatoriamente a residência onde
Rick
morava
,
após invadirem diversos domicílios
– o que, por si só, já
carece sobremodo de verossimilhança
.

Por outro lado, ao ser ouvida em juízo, a informante
Vanessa da Silva Carvalho
revelou que o réu
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
conhece o codenunciado Rick

e,
ao ser indagada pelo
Parquet
se ela própria o conhece, respondeu
afirmativamente
, complementando que
“
de vista
, porque eu não tenho contato com os
amigos do meu marido
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 124456719) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do réu
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida por raspagem, com todas as elementares inerentes ao tipo penal do art. 16, §1.o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/2003, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Dos benefícios da Justiça Gratuita almejados pela defesa
:

Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pelo réu ao cabo de suas razões, de proêmio, friso que os processos criminais têm andamento
independentemente de preparo
, conforme o art. 77 do Regimento Interno do TJMT.

Já no que refere às
custas e despesas processuais
, é certo que a alegada hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o condenado não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o
beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais
, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, (...) ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

3.

Da elevação da pena-base e do recrudescimento do regime inicial pleiteados pelo Ministério Público
:

O órgão de acusação também se insurgiu em face do provimento jurisdicional monocrático, exclusivamente no que refere à dosimetria da pena e ao regime inicial eleito, contexto em que postula a atribuição de valoração desfavorável aos
ANTECEDENTES
do réu, com a subsequente
elevação da pena-base
, e a fixação do modo prisional
fechado
para o início da expiação da reprimenda.

Com razão o
Parquet
.

Verte dos autos que o sentenciado responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0029432-28.2018.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Capital, no bojo do qual ostenta pelo menos
02 (duas) condenações definitivas
, a saber:

1.

Ação penal n.o 769-06.2017.8.11.0042
– código 460940 [3.a Vara Criminal de Cuiabá]: condenação pela prática dos
crimes de roubo majorado, consumado e tentado, em concurso formal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto,
com trânsito em julgado em
23/05/2018
(
ex vi
apelação n.o 148664/2017);

2.

Ação penal n.o 169-37.2019.8.11.0002
– código 563246 [5.a Vara Criminal de Várzea Grande]: condenação pela prática do crime de
roubo duplamente majorado
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
com trânsito em julgado em
29/04/2019
.

Tais informações podem ser extraídas também da Folha de Registros Criminais acostada no ID 124453683.

Assim, tendo o d. juízo sentenciante utilizado a condenação proferida nos autos da
ação penal n.o 169-37.2019.8.11.0002
para aferir a
reincidência
do réu, é plenamente possível a instrumentalização da condenação prolatada na
ação penal n.o 769-06.2017.8.11.0042
para valorar negativamente os seus
ANTECEDENTES
, tal qual pretende o órgão acusador.

A propósito, conquanto a i. defesa sustente que a providência pleiteada pelo
Parquet
configuraria
bis in idem
, esclareço que se trata de condenações transitadas em julgado por
roubos distintos praticados pelo réu
, o que viabiliza a utilização de uma delas na primeira fase da individualização da pena e a outra na segunda etapa da dosimetria.

Nesse sentido orienta o e. STJ:

“É assente nesta Corte a
possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem
”.
(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) – Grifei.

“1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que
é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”.

(AgRg no AREsp n. 1.827.181/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021) – Destaquei.

Destarte, valoro negativamente os
ANTECEDENTES

do réu
, conferindo-lhe a expressividade quantitativa de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato
[idêntico peso já conferido à
culpabilidade
na sentença], de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, conservo o incremento de
1/6 (um sexto) decorrente da
reincidência

e estabeleço a sanção intermediária em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual
torno
FINAL
e
DEFINITIVA
, à míngua de majorantes e minorantes.

O
regime inicial
deve ser modificado para o
FECHADO
, pois, embora pena tenha se quedado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu
reincidente
e com
circunstâncias judiciais desfavoráveis
[
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
b
, e §3.o, do Código Penal].

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania:

“2.
Impõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão
.
Precedentes”
. (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022) – Destaquei.

A despeito do regime inicial fechado,
ratifico
a concessão ao réu do
direito do recorrer solto
, haja vista que
foi agraciado com a liberdade provisória na sentença
(ID 124456732 - Pág. 10), esclarecendo ainda que, atualmente, o réu
não se encontra preso nesta ação penal
e que sua segregação decorre de regressão de regime decretada no PEP n.o 29432-28.2018.8.11.0042 (ID 124456740 - Pág. 7), no bojo do qual, portanto, deverá ser pleiteada eventual soltura no plano fático.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de

apelação criminal interposto por
RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA
e, nesta extensão,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de valorar negativamente os
antecedentes
do réu e, por conseguinte, reajustar a
pena final
e
definitiva
para o patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se inalterados o valor unitário dos dias-multa e o
direito do condenado de recorrer em liberdade
, assim como os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1016377-85.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022